Tribunal: TJSP
Processo: 2111919-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
EXECUÇÃO – FIRMA INDIVIDUAL – EXTENSÃO AO PROPRIETÁRIO – ADIMISSIBILIDADE – DISPENSA DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA, ANTE A CONFUSÃO PATRIMONIAL ENTRE AMBOS – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555767
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2111919-62.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que é agravante FRIUNA
ALIMENTOS LTDA, é agravado OLICIO BURATIN JUNIOR ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2111919-62.2020.8.26.0000 -Voto no 48064
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2111919-62.2020.8.26.0000
COMARCA DE MOGI GUAÇU
AGRAVANTE: FRIUNA ALIMENTOS LTDA
AGRAVADO: OLICIO BURATIN JUNIOR ME
VOTO No 48.064
EXECUÇÃO
FIRMA INDIVIDUAL
EXTENSÃO AO
PROPRIETÁRIO
ADIMISSIBILIDADE
DISPENSA DE
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA,
ANTE A CONFUSÃO PATRIMONIAL ENTRE AMBOS

RECURSO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento em execução
por
título
extrajudicial,
contra
decisão
cujo
teor
transcrevo, no que interessa:
“2 Em observância à Lei no 13.874, de 20 de
setembro de 2019 (Declaração dos Direitos de Liberdade
Empresarial), indefiro o pedido de medidas constritiva e/ou
coercitivas em nome do sócio, na forma em que pleiteada. 3
O pedido deverá ser objeto de incidente de desconsideração da
personalidade jurídica, nos termos dos arts. 133 a 137 do
CPC, com direito de defesa do sócio”.
Diz o agravante que o patrimônio do empresário
individual se confunde com a pessoa jurídica, não havendo
distinção entre a pessoa jurídica e a pessoa física,
respondendo ambas pela dívida contraída, sem necessidade de
instauração do incidente de desconsideração da personalidade
jurídica previsto nos artigos 133 e 137 ambos do CPC. Pede
reforma.
O executado não tem advogado constituído,
devidamente citado não ofereceu embargos à execução (fls.
31/32 dos autos digitais de 1a instância).
Negada liminar, os autos foram enviados à
Mesa.
É o Relatório.
O recurso merece provimento, pois a atividade
da firma individual “Olicio Buratin Junior - ME” é exercida
pelo sócio Olicio Buratin Junior, comerciante do mesmo nome,
pessoa física (fls. 114 dos autos digitais de 1a instância),
com a qual se confunde, justamente por não se revestir de
forma societária, na linha de precedentes do Superior
Tribunal de Justiça (REsp 227.393/PR, Rel. Min. Garcia
Vieira, DJ 29.11.99; REsp 102.539/SP, Rel. Min. Humberto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2111919-62.2020.8.26.0000 -Voto no 48064
3
Gomes de Barros, DJ 16.12.96; REsp 172.865/SP, Rel. Min.
Hamilton Carvalhido, DJ 19.12.02; REsp 58.869/SP, Rel. Min.
Antônio de Pádua Ribeiro, DJ 23.10.95; REsp 507.317/PR, Rel.
Min. Luiz Fux, DJ 08.09.03; Resp 621.399/RS, Rel. Min. Luiz
Fux, DJ 20.02.2006).
Nesse caso, prescinde-se da aplicação da
teoria da desconsideração da personalidade jurídica para
penhorar bens do titular da empresa em nome individual, na
medida em que ambos se confundem numa só pessoa, conforme já
decidiu a Décima Segunda Câmara do extinto Primeiro Tribunal
de Alçada Civil, que se converteu na Vigésima Segunda Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo
(Agravo de Instrumento no 1.144.844-3, de Barueri, relator o
subscritor, j. em 05.11.02). Enquadramento como microempresa
para fins fiscais não altera a situação.
Nesse
sentido:
Agravo
de
Instrumento
no
2053436-49.2014.8.26.0000, de Poá, Rel. Des. Kioitsi Chicuta,
32a. Câmara, j. 22.05.2014; Agravo de Instrumento no
2054288-39.2015.8.26.0000, de São Paulo, Rel. Des. Carlos
Nunes, 31a. Câmara, j. 19.05.2015; Agravo de Instrumento no
2058067-02.2015.8.26.0000, de Santa Adélia, Rel. Des. Souza
Lopes, 17a. Câmara, j. 24.08.2015; Agravo de Instrumento no
2030429-28.2014.8.26.0000, de Guarulhos, Rel. Des. Maury
Bottesini, 38a. Câmara, j. 22.07.2014).
Julgados ainda mais recentes vêm confirmando o
entendimento:
Agravo
de
Instrumento
no
203217093.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, 29a Câmara
de Direito Privado, Rel. Des. Silvia Rocha, j. 19.03.2020;
Agravo
de
Instrumento
no
2200350-09.2019.8.26.0000,
da
Comarca de São Paulo, 14a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. Thiago de Siqueira, j. 18.10.2019.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
MATHEUS FONTES
Relator